Tribunal: TJSP
Processo: 1036755-75.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença coletiva. Adicional de Local de Exercício (ALE). Ação originária ajuizada pela Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Proc. no 0009264-62.2012.8.26.0053). Prescrição reconhecida. Trânsito em julgado da ação de conhecimento em 22/05/2015, data do decurso de prazo para recurso do despacho que inadmitiu Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença coletiva. Adicional de Local de Exercício (ALE). Ação originária ajuizada pela Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Proc. no 0009264-62.2012.8.26.0053). Prescrição reconhecida. Trânsito em julgado da ação de conhecimento em 22/05/2015, data do decurso de prazo para recurso do despacho que inadmitiu Recurso Extraordinário. Cumprimento de sentença requerido em 28/06/2022. Tema no 877, STJ. Inaplicabilidade do termo inicial estipulado na modulação do Tema no 880, STJ. Precedente que se aplica estritamente aos casos em que, antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, há demora no fornecimento da documentação necessária a instruí-la. Recurso não provido.